Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702937-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, WPA GESTAO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido incidental para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por ANTONIO MAURO BARBOSA DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 00719371-42.2021.8.07.0020, que tramita no juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras-DF, que indeferiu o pedido de faturamento da empresa executada mediante bloqueio de recebíveis, nos seguintes termos: “Cuida-se de petição apresentada pelo exequente, em cumprimento à determinação de id. 247279770, com o objetivo de demonstrar a viabilidade da penhora da Fração/Cota no 304/10 do empreendimento Ilhas do Lago Eco Resort, mediante comparação com avaliação anterior de imóvel similar (Fração/Cota no 203/4). Contudo, a mera analogia entre unidades distintas, ainda que integrantes do mesmo empreendimento, não supre a exigência de avaliação específica e atualizada do bem indicado à penhora, especialmente diante da ausência de elementos técnicos que confirmem a equivalência de valor, estado de conservação, período de uso e demais características relevantes. Ademais, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a efetividade da penhora exige a demonstração concreta da utilidade do bem para satisfação do crédito, o que não se verifica no presente caso, diante da ausência de avaliação individualizada da Fração/Cota no 304/10. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de reconhecimento da viabilidade da penhora da Fração/Cota no 304/10. Ressalto, contudo, que o pedido poderá ser reavaliado oportunamente, caso o exequente apresente avaliação técnica atualizada e individualizada do imóvel indicado à penhora. No mais, o exequente requer, de forma subsidiária, a penhora de faturamento das empresas rés, no percentual de 10% (dez por cento), mediante bloqueio dos recebíveis oriundos de cartão de crédito, débito, Pix, boleto ou transferência. Contudo, tal medida se equipara à penhora de faturamento, que exige estrutura de controle e fiscalização incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade. A penhora de faturamento não se coaduna com o microssistema dos Juizados, por demandar apuração complexa e acompanhamento contínuo, o que compromete a efetividade e a economia processual que orientam este rito. Ante o exposto, também INDEFIRO o pedido de penhora de faturamento das empresas rés, nos moldes requeridos. Intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de arquivamento.” Em seu recurso, a parte agravante defende a possibilidade de penhora do faturamento da empresa por meio da expedição de ofícios para instituições financeiras. Afirma que não foram localizados outros bens passíveis de penhora. Teceu arrazoado jurídico. Afirma que o pedido incidental se justifica em razão da iminente possibilidade de extinção do processo por ausência de indicação de bens. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Não há probabilidade do direito da parte agravante, em sede de cognição sumaria, a parte agravante não indicou claramente as empresas utilizadas pela executada para recebimento de pagamento, tampouco a efetiva comprovação da sua utilização das ferramenta de pagamento pela executada. Ainda que eventualmente possível a expedição de ofício no âmbito os juizados, este deve ser devidamente especificado e justificado em atenção aos princípios da celeridade e efetividade. Nestes termos, INDEFIRO o pedido incidental para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator